Tribunal: TJDFT
Processo: 0725906-16.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DEVER LEGAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECUSA. RESISTÊNCIA INFUNDADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LITIGIOSIDADE. COMPROVADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É válida a notificação extrajudicial para a comprovação do prévio pedido administrativo, desde que acompanhada de Aviso de Recebimento e enviada ao endereço do banco.
2. Devidamente demonstrada a necessidade em exibir os documentos solicitados, bem como a recusa da instituição financeira em fornecê-los, resta configurada a litigiosidade entre as partes. 2.1. Não há que se falar em cumprimento voluntário da obrigação, quando os documentos listados na Inicial somente foram apresentados após ter sido regularmente citada para responder ao teor da demanda.
3. Pelo princípio da causalidade, os custos decorrentes da propositura da demanda judicial ou de um incidente processual devem ser suportados por aquele que lhe deu causa
4. Diante da pretensão resistida do banco em apresentar os documentos administrativamente, este deu causa a propositura da presente demanda, devendo arcar com as custas processais e honorários advocatícios ao patrono da parte vencedora, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e não provida.